Tribunal: TJDFT
Processo: 0744838-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHA PRESENCIAL E REGISTRO AUDIOVISUAL. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, além de declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de injúria. O recorrente sustenta que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, requerendo a condenação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, autoriza a reforma da sentença absolutória; e (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesão contusa compatível com a dinâmica agressiva narrada pela vítima.
4 - A ausência de descrição topográfica exata da lesão não compromete a validade da prova técnica quando o laudo confirma lesão compatível com os fatos descritos nos autos.
5 - A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.
6 - O depoimento da vítima foi firme, coeso e harmônico ao descrever que o acusado a segurou violentamente pelo braço e pela bolsa, arrastando-a na presença das filhas menores.
7 - A testemunha presencial confirmou que presenciou o réu impedindo a vítima de ingressar no veículo, segurando-a pelo braço enquanto ela gritava para ser solta.
8 - As imagens do circuito de segurança corroboram a narrativa da vítima ao demonstrarem que o acusado abordou a ofendida, impediu sua entrada no carro e a arrastou fisicamente pela calçada.
9 - A versão defensiva de que o acusado teria sido vítima de agressões não encontra respaldo no conjunto probatório e se mostra isolada e inverossímil.
10 - O conjunto probatório formado pela palavra da vítima, pela prova testemunhal, pelo laudo pericial e pelas imagens audiovisuais afasta a incidência do princípio in dubio pro reo.
11 - A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, praticado na presença das filhas menores do ex-casal, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta.
12 - É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.
13 - A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, diante do pedido formulado pela acusação e da manifestação expressa da vítima quanto ao interesse na reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14 - Recurso provido.
Teses de julgamento:

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando corroborada por prova testemunhal, pericial e audiovisual.
O laudo de exame de corpo de delito que atesta lesão compatível com a narrativa da vítima é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, ainda que ausente descrição minuciosa da localização da lesão.
A prova audiovisual que demonstra a contenção física e o arrastamento da vítima pelo acusado reforça a comprovação da autoria delitiva.
A prática de agressão física na presença de filhos menores autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime praticado com violência contra a pessoa.
É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso e manifestação da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CP, arts. 44, I, 59, 77, 107, IV, e 129, § 13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2104626, 0709097-23.2024.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.03.2026; STJ, Súmula 588.